Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711808-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLAUCIA SOUZA COSTA, GLICE BARREIRA AMARAL, JOSE ANTONIO LIRA, MARIA BERNADETE ROCHA MOREIRA, MARIA DA APARECIDA SOUSA CARVALHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Título Judicial da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (processo de origem no 0716911-83.2024.8.07.0018), proferiu decisões (IDs 219372673 e 224380301) que: a) rejeitaram a preliminar de prescrição (Tema 1033 do STJ); b) determinaram a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o, com incidência da SELIC sobre o crédito consolidado; e c) deixaram de condenar os exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência, mesmo após o reconhecimento de excesso de execução. Nas razões recursais, o recorrente alega, inicialmente, que a pretensão executória encontra-se prescrita, uma vez que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 23/06/2010 e o cumprimento individual só foi ajuizado em 10/09/2024, ultrapassando, portanto, o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32 e conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 877. Argumenta que a interrupção da prescrição pelo ajuizamento do cumprimento coletivo (objeto do Tema 1033/STJ) ainda está pendente de definição pelo STJ, sendo necessária, ao menos, a suspensão do processo até o julgamento definitivo da tese, a fim de preservar a segurança jurídica (art. 313, V, “a”, do CPC). Assegura, ainda, que houve aplicação indevida da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, o que resultaria em capitalização indevida de juros (anatocismo), prática vedada pela Súmula 121 do STF e pelo Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura). Pondera que a SELIC já engloba juros e correção monetária, sendo vedada sua incidência sobre valores que já contenham juros de mora, conforme reiteradas decisões do STJ (inclusive sob o rito dos repetitivos) e do STF. Ressalta a existência da ADI 7435/RS, que questiona a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, reforçando a tese de inconstitucionalidade defendida. Pontua que a norma infralegal do CNJ, ao permitir a incidência da SELIC sobre montante que já engloba juros de mora, viola os princípios constitucionais do planejamento orçamentário (art. 167, I, da CF/88), da separação dos poderes e da responsabilidade fiscal, uma vez que interfere diretamente na gestão da dívida pública e nas finanças dos entes federativos, sem respaldo legal. Pondera, também, que a decisão agravada deixou de fixar honorários de sucumbência em favor do ente público, apesar do reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 25.441,64, o que contraria o entendimento do STJ no REsp repetitivo no 1.134.186/RS, segundo o qual são devidos honorários mesmo em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o pagamento indevido até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna: a) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória; b) subsidiariamente, pela suspensão do processo até a definição do Tema 1033/STJ; c) pela declaração de inconstitucionalidade incidental do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, afastando a incidência da SELIC sobre o valor consolidado com juros; e d) pela condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pelo Distrito Federal no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019 quanto à incidência da taxa SELIC sobre o crédito consolidado e deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do ente executado, mesmo após reconhecido excesso de execução. O recorrente sustenta o desacerto da decisão ao alegar, de um lado, que a pretensão executória encontra-se prescrita, e, de outro, que a forma de incidência da SELIC autorizada pelo juízo a quo viola preceitos legais e constitucionais. Aponta, ainda, a suposta nulidade da decisão por não haver fixação de verba honorária mesmo diante de reconhecido excesso de execução. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico da prescrição, é certo que o art. 1o do Decreto no 20.910/32, c/c a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que a execução contra a Fazenda Pública prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, qual seja, cinco anos. Também se aplica o Enunciado no 383 do STF, segundo o qual, uma vez interrompido o prazo prescricional, o reinício da contagem ocorrerá pela metade do tempo, ou seja, dois anos e meio, a partir do último ato do processo interruptivo. Segundo o artigo 9o do Decreto no 20.910/32, essa contagem pela metade somente poderá ocorrer uma única vez. Todavia, se dentro desse intervalo o interessado promove novo ato judicial tendente à satisfação do crédito, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, não se configura prescrição. Na hipótese em análise, é de ressaltar que o cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 2023, após decisão proferida na execução coletiva em março de 2021 que autorizou a individualização das demandas. O interregno temporal entre tais marcos não extrapola os dois anos e meio previstos na legislação de regência, razão pela qual a alegação de prescrição deve ser rejeitada. Desse modo, não se aplica o Tema 877 dos Recursos Repetitivos do STJ ao caso em deslinde, porquanto não se está a considerar como termo inicial da prescrição a data de trânsito em julgado da ação coletiva. Ademais, depreende-se que o Tema 1033 do STJ, que trata da interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva, ainda não foi julgado com definição da tese repetitiva. Contudo, não houve determinação de suspensão nacional dos processos pendentes de julgamento em primeiro ou segundo grau, limitando-se os efeitos à tramitação de recursos especiais e agravos nos tribunais superiores. Indo além, inexiste o sustentado anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. Indo além, o Distrito Federal argumenta a inexigibilidade do título executivo judicial, sustentando que se trata de "coisa julgada inconstitucional", conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral, que exige a prévia dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de reajustes salariais. Ocorre que o Tema 864 do STF trata especificamente da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, a qual exige a observância da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). No entanto, o objeto do cumprimento de sentença não se refere a uma revisão geral anual, mas sim ao cumprimento de direitos remuneratórios específicos e individuais dos servidores já reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado. Assim, a tese vinculante firmada no Tema 864 não se aplica diretamente ao caso. Por fim, como pontuado na decisão vergastada, não há que se falar no pagamento de honorários em prol do Distrito Federal, porquanto houve sucumbência mínima do exequente. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Desse modo, não se justifica o sobrestamento do presente feito, por ausência de imposição normativa ou determinação específica nesse sentido por parte do STJ. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator